Tribunal: STF
Processo: RE 251238
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-07
Data de publicação: 2001-11-07

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo.
 Servidores Públicos.
Reajuste de vencimentos e salários. Reajuste automático vinculado a
 indexadores
futuros viola a autonomia do Município. A fixação  de piso de
 comprometimento  da
RECEITA CORRENTE com os GASTOS COM PESSOAL, para efeito de reajuste,
importa em vincular receita de impostos com despesa (CF, art. 167, IV)
.
Inconstitucionalidade do art. 7º, e seus parágrafos, da Lei 7.428,
de 13 de maio de 1994, com as modificações introduzidas pelo art. 2º
da Lei 7.539, de 24 de novembro de 1994, ambas do Município de Porto
Alegre. Recurso conhecido e provido.